Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CUMPRINDO PENA POR ROUBO COM USO DE FACA. FATO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. MIGRAÇÃO DA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução contra decisão que aplicou retroativamente a Lei 13.654/2018 e afastou a majorante do uso de arma branca, passando a avaliá-la como circunstâncias do crime, reduzindo-se a pena final.
2 O Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/18 (ARI 2018.00.2.005802-5). Todavia, aqui se trata de recurso exclusivo da Defesa, não havendo como se reconhecer o uso de faca como majorante, em prejuízo do Reeducando. Por outro lado, é possível a migração da majorante de uso de arma branca para a primeira fase da dosimetria, compondo as circunstâncias do crime, respeitando os limites da pena anteriormente imposta.
3 Agravo não provido.